Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709252-52.2021.8.07.0010 EMBARGANTE: NILTON BARBOSA DA CONCEICAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de NILTON BARBOSA DA CONCEICAO (ID 70880197), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator